Tribunal: STF
Processo: RE 1000662
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. JUROS DE MORA FIXADOS EM 1% AO MÊS, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI 2.322/1987. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS JUROS PREVISTOS NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA NA VIA ESTREITA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.